Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705920-80.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA APELANTE - ADESIVO: BRENDA THAIS RODRIGUES PEREIRA APELADO: BRENDA THAIS RODRIGUES PEREIRA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ITALINEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA (ré - ID 73481098) e SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA (corrés - ID 73481101) bem como de recurso adesivo interposto por BRENDA THAIS RODRIGUES PEREIRA (autora – ID 73481106) contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dra. Ana Paula da Cunha (Id 73481095), que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 10.280,00 (dez mil, duzentos e oitenta reais), pagos pela autora, bem como ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 7.401,60 (sete mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data dos desembolsos com base no INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês a contar da citação, tudo até a data-limite de 29/08/2024, oportunidade em que a partir de 30/08/2024 (Lei n.o 14.905/2024) a correção monetária e os juros de mora serão apurados pela taxa legal (Taxa Selic), nos termos do (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil. A reconvenção ofertada pela ré PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA foi julgada improcedente. Considerando a extensão da sucumbência e o princípio da causalidade, ambas as partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, na proporção de 25% para a requerente e 75% para as requeridas (art. 85, caput e §2 do CPC), suspensa sua exigibilidade em relação à autora face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. A ré-reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da patrona que representa a autora, estes no importe de 10% do valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Em suas razões recursais (Id 73481101), as requeridas apelantes SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA requerem, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Previamente ao exame dos apelos, analiso o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelas requeridas SOFISTICATO GAMA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. No presente caso, aludidas apelantes não efetuaram o preparo, porquanto requereram a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99 do CPC, “verbis”: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Trata-se, pois, de pedido formulado por pessoa jurídica. O artigo 98, do CPC, ao tratar da gratuidade da justiça, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Quanto à pessoa jurídica o enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do egrégio STJ, por sua vez, dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, depreende-se ser possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não obstante, importa ressaltar que quando o pleito é formulado por pessoa jurídica, não incide o regramento do §3o do artigo 99 do CPC que confere presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, fazendo-se necessária a apresentação de elementos inequívocos que comprovem a alegada condição de hipossuficiência econômica a fim de subsidiar a concessão do benefício. Dito isso, observa-se que por ocasião da interposição da apelação, as postulantes não instruíram a petição recursal com documentos suficientes a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Posta a questão nestes termos, com apoio no artigo 99, §2o, do CPC, intimem-se as empresas SOFISTICATO GAMA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. para comprovarem sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis atualizados; demonstrativos financeiros; extratos de suas contas bancárias e outros documentos que entenderem pertinentes, sob pena de indeferimento da benesse. Prazo: 5 (cinco) dias. Alternativamente, faculto às postulantes recolherem o preparo recursal. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator